Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS EM PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SITUAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NA AÇÃO COLETIVA.
1. Nas execuções individuais de sentença coletiva devem ser obedecidos os limites subjetivos e objetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído.
2. A Decisão proferida na ação coletiva contemplou tão somente os servidores que se aposentaram com fundamento nos artigos 6o e 7o da Emenda Constitucional 41/2003 e 2o e 3o da Emenda Constitucional 47/2005. Como a autora ingressou no serviço público em 14.03.1978 e se aposentou em 28.7.1998, sua situação fática não está abarcada dentro dos limites definidos no julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.